Tribunal: STJ
Processo: 0304993-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027033 - PR (2025/0304993-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VANIA MARA DA SILVA AMBROSIO (PRESO)
ADVOGADO
: DIOGNES GONCALVES - PR056754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI
INDICATIVO DE ORGANIZAÇÃO E DEDICAÇÃO HABITUAL AO
TRÁFICO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NO SENTIDO DE GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a92f3bc5-aa57-4f36-829f-dd79d8513d48

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027033 - PR (2025/0304993-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VANIA MARA DA SILVA AMBROSIO (PRESO)
ADVOGADO
: DIOGNES GONCALVES - PR056754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI
INDICATIVO DE ORGANIZAÇÃO E DEDICAÇÃO HABITUAL AO
TRÁFICO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NO SENTIDO DE GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto por
– presa preventivamente,
Vania Mara da Silva Ambrosio
acusada de associação para o
(fls. 188/195) – contra a
tráfico de drogas, nos Autos n. 0000492-54.2025.8.16.0176
decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu liminarmente o
(fls.
habeas corpus
209/212).
Alega a parte agravante, em suma, que a decisão monocrática se equivocou
ao afirmar que não há ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, ainda que de ofício (fl. 218).
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o
acórdão que denegou a ordem, não estão devidamente fundamentados, baseando-se
unicamente na troca de mensagens extraídas de celular, sem a presença de elementos
concretos que demonstrem o
necessário para justificar a medida
periculum libertatis
extrema (fls. 219/220).
Documento eletrônico VDA49754208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 22:54:17
Código de Controle do Documento: 4f116aac-c052-4c5e-9f0c-1173a774aec5

Pede o provimento deste agravo regimental, nos termos do habeas corpus
impetrado, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a ordem, a fim de
que a paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade (fl. 224).
Dispensas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental
são suficientes para infirmar o
não
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
De início, a decisão
encontra-se devidamente fundamentada,
a quo
reconhecendo a legalidade formal e material da prisão em flagrante (art. 302 do CPP) e
apontando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fls. 188/201).
Ilustrativamente: AgRg no HC n. 954.982/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
10/3/2025
Melhor esclarecendo, o acórdão impugnado fundamenta a manutenção da
prisão preventiva na gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela
paciente. O acórdão destaca que os elementos indiciários apontam que a ré estava
associada aos corréus para a prática do delito de tráfico de drogas, com base na
intensa troca de mensagens entre eles, que indicam a periculosidade da conduta e
justificam a necessidade de garantir a ordem pública (fls. 188/192).
A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, o acórdão
impugnado (fls. 191/192):
Os elementos constantes dos autos indicam que, diante das informações de
que o corréu J. E. M. d. M., vulgo “Toco”, estaria praticando o delito de tráfico de
drogas em sua residência e receptando produtos de origem ilícita em troca de
entorpecentes, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na
residência dele e de sua sogra, V. M. d. S. A., ora paciente, cujo imóvel seria
utilizado como “guarda-roupas”. A medida foi deferida na decisão de mov. 29.1,
autos no 0000492-54.2025.8.16.0176.
Segundo o relatório policial, em , a medida foi cumprida, sendo10/04/2025
que a paciente V. M. d. S. A. estava no endereço inicialmente atribuído ao corréu
J. E. M. d. M., não tendo sido encontrado nada de ilícito no local.
Já no endereço inicialmente atribuído a V. M. d. S. A., a equipe policial
encontrou M. D. d. J. M. na posse dos seguintes objetos: a) um prato inox com 03
lâminas com resquícios de crack; b) 05 gramas de cocaína; c) 01 grama de
maconha; d) 05 gramas de crack; e) diversas embalagens de sacolé, comumente
utilizadas para embalar entorpecentes; f) R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois
reais); g) dois celulares.
Documento eletrônico VDA49754208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 22:54:17
Código de Controle do Documento: 4f116aac-c052-4c5e-9f0c-1173a774aec5

Diante de tal circunstância, a Autoridade Policial solicitou a quebra de sigilo
telefônico dos aparelhos apreendidos com o corréu M. D. d. J. M., o que foi
deferido nos autos no 0000807-82.2025.8.16.0176.
A partir do conteúdo extraído do aparelho celular (mov. 11.9, autos de
origem), constataram-se diversas mensagens trocadas entre a paciente V. M. d. S.
A. e o corréu M. D. d. J. M., indicando que eles estariam, em tese, praticando o
delito de associação para o tráfico.
Em uma das mensagens enviadas, a paciente questionou o corréu se ele
teria “ ”, enquanto em pó de cinquentão outra, alertou que “ ”. Em outro momento
da conversa, V. M. d. S. A. as rotam tão andando tem até canil fica esperto diz
que ‘TK’, apelido do corréu J. E. M. d. M., mandou o corréu M. D. d. J. M. “soltar”
trinta balas para ela.
Em trecho diverso da degravação, M. D. d. J. M. fala que: ” Ta subindo uns
cara ai busca uns pó com vocês ai mano, ”, ao que a paciente responde: “ ” e
“pode pá? Pai tá constando ai. Já já que eu vou ai atentar Ah sai fora o "Nois não
trata mal os cliente."
Embora a Defesa sustente que nada ilícito foi localizado na residência da
paciente, extrai-se que ela não foi denunciada pela traficância em si, mas por, em
tese, estar associada aos corréus J. E. M. d. M. e M. D. d. J. M. para praticar,
reiteradamente, o tráfico de substâncias entorpecentes, em especial “maconha” e
“crack”.
Diante desse cenário, restou devidamente comprovado o periculum libertatis,
pois as circunstâncias fáticas acima descritas, sobretudo o teor das mensagens
trocadas entre a paciente e o corréu, indicam a periculosidade da conduta
perpetrada, permitindo a manutenção da prisão preventiva.
A rigor, para a decretação da prisão preventiva, é necessário, após as
mudanças introduzidas pelas Leis no 12.403 /11 e no 13.964/19, que estejam
presentes: (a) quaisquer dos seus fundamentos (garantia da ordem pública, da
ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal); (b) os seus pressupostos (prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado) e (c) quaisquer de seus requisitos específicos (art. 313, do CPP).
Haveria constrangimento ilegal caso ausente qualquer um dos requisitos
acima elencados, mas o d. Juízo a quo justificou, suficientemente, o decreto de
prisão preventiva, com base (a) no fundamento da ordem pública; (b) em seus
pressupostos, na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, e
(c) nos requisitos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, pelo fato de o
crime em análise possuir pena máxima superior a quatro anos.
Com efeito, o juízo de origem, ao retratar a ocorrência do delito cometido, em
tese, pela paciente, ponderou suficientemente os requisitos necessários para a
decretação da prisão preventiva, atendendo não somente àqueles elencados nos
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como também ao disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Portanto, é evidente que a constrição cautelar encontra-se devidamente
justificada, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.
Da atenta leitura dos autos, denota-se que o acórdão
enfatiza que a
a quo
prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, dentro dos estritos
limites da legalidade, nos moldes dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e
que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência ou antecipação indevida da
pena. Além disso, cita precedentes jurisprudenciais que corroboram a decisão de
manter a prisão preventiva, destacando que a gravidade concreta da conduta e o risco
de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar (fls. 192/194).
Destaco que a prisão preventiva, devidamente fundamentada em elementos
dispostos nos autos,
afronta o princípio da presunção de inocência, conforme
não
entendimento pacífico deste Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA49754208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 22:54:17
Código de Controle do Documento: 4f116aac-c052-4c5e-9f0c-1173a774aec5

Nesse sentido: AgRg no HC n. 993.786/SP, Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
.
5/8/2025
Logo,
merece reforma o
agravado.
não
decisum
Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49754208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 22:54:17
Código de Controle do Documento: 4f116aac-c052-4c5e-9f0c-1173a774aec5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.033 / PR
Número Registro: 2025/0304993-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004370620258160176 00004916920258160176 00009853120258160176 00791348420258160000
4370620258160176 4916920258160176 791348420258160000 9853120258160176
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGNES GONCALVES
ADVOGADO
: DIOGNES GONCALVES - PR056754
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: VANIA MARA DA SILVA AMBROSIO (PRESO)
CORRÉU
: JOSE EDUARDO MIRANDA DE MELO
CORRÉU
: MAICON DOUGLAS DE JESUS MIRANDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANIA MARA DA SILVA AMBROSIO (PRESO)
ADVOGADO : DIOGNES GONCALVES - PR056754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50818552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 48a6b099-4fed-4f18-b277-dcd3b4e7930f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 48a6b099-4fed-4f18-b277-dcd3b4e7930f